Tribunal: TJES
Processo: 0000837-77.2016.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000837-77.2016.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LETICIA MARCARINI DE AGUIAR

APELADO: VICTOR PAOLIELLO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INSATISFAÇÃO COM RESULTADO ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO E OBJETIVA DA CLÍNICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Letícia Marcarini de Aguiar contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos proposta em face de Victor Paoliello e Millenium Centro de Medicina e Cirurgia Ltda., em razão do resultado insatisfatório de cirurgia plástica estética mamária. A apelante alega não ter obtido melhora perceptível após o procedimento de mamoplastia de aumento, tendo se submetido a nova cirurgia corretiva. Requer a reforma integral da sentença, com reconhecimento da responsabilidade civil dos réus e condenação ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir a natureza da obrigação assumida pelo médico e a extensão da responsabilidade da clínica em cirurgia plástica com fins exclusivamente estéticos; (ii) verificar a existência de falha na prestação do serviço médico, diante da frustração do resultado prometido; (iii) analisar a possibilidade de indenização por danos morais, materiais e estéticos; (iv) estabelecer os parâmetros indenizatórios aplicáveis ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A cirurgia plástica estética configura obrigação de resultado, o que atrai a incidência da responsabilidade subjetiva do cirurgião, com presunção de culpa em caso de insucesso visível, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 2.173.636/MT).

4)
A clínica médica responde objetivamente pelos danos decorrentes da atuação de seus profissionais, nos termos do artigo 14 do CDC, conforme entendimento firmado no AgInt no REsp 1.544.093/DF.

5)
Laudo pericial atesta a adequação técnica do procedimento, mas reconhece a possibilidade de recidiva da flacidez em razão de fatores anatômicos não avaliados, o que caracteriza falha na prestação do serviço, ante a ausência de resultado estético satisfatório.

6)
A prova documental (fotografias, laudo indireto, ata notarial) demonstra a persistência da flacidez e ptose mamária, revelando a inadequação do procedimento escolhido frente às características da paciente.

7)
A ausência de orientação prévia suficiente quanto aos limites do procedimento e a não comprovação de causa excludente de responsabilidade reforçam a presunção de culpa do médico.

8)
O dano moral resta configurado diante da frustração estética, angústia e necessidade de nova cirurgia reparadora, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 10.000,00, segundo os critérios da proporcionalidade e precedentes similares.

9)
O dano estético, por sua vez, exige deformidade permanente ou duradoura, não caracterizada no caso concreto, conforme jurisprudência dominante.

10)
Os danos materiais devem ser ressarcidos com base nos valores comprovadamente despendidos com a primeira cirurgia (R$ 7.432,00) e com o procedimento reparador posterior (R$ 8.900,00), totalizando R$ 16.332,00, corrigidos monetariamente desde o desembolso e com incidência de juros de mora desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A cirurgia plástica com fins estéticos configura obrigação de resultado, sendo presumida a culpa do médico em caso de resultado insatisfatório segundo o senso comum.

2. A clínica responde objetivamente pelos danos decorrentes da atuação do profissional com quem mantém vínculo.

3. A falha na obtenção de melhora estética perceptível configura defeito na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais e materiais.

4. O dano estético exige comprovação de deformidade permanente ou duradoura, o que não se verificou no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC/2002, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 20; CPC/2015, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2.173.636/MT, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/12/2024, DJe 18/12/2024.

STJ, AgInt no REsp 1.544.093/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 16/08/2016.

STJ, REsp 1.180.815/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19/08/2010.

TJES, Apelação Cível, 0020295-94.2017.8.08.0024, rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 13/02/2025.

TJES, Apelação Cível, 0004528-46.2018.8.08.0035, rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 28/01/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme delineado nos autos, o presente caso envolve ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos ajuizada por
Letícia Marcarini de Aguiar
contra
Victor Paoliello e Millenium Centro de Medicina e Cirurgia Ltda
., em razão do resultado insatisfatório de cirurgia plástica estética de elevação das mamas, realizada com o objetivo de eliminar a flacidez e a ptose mamária.

A paciente apelante alega que, mesmo após o procedimento, as mamas permaneceram com aspecto flácido, caído e assimétrico, sem melhora estética perceptível, configurando falha na prestação do serviço, o que a levou a submeter-se a nova cirurgia corretiva com outro profissional.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de ausência de culpa do médico, baseando-se em laudo pericial que atestou a adequação técnica do procedimento.

Pois bem.

A controvérsia submetida à apreciação diz respeito à responsabilidade civil decorrente do insucesso de cirurgia plástica estética não reparadora.

Como cediço, a responsabilidade dos profissionais liberais é subjetiva, motivo pelo qual sua configuração depende da comprovação do dano alegado, do nexo causal e da culpa do profissional, consubstanciada em negligência, imprudência ou imperícia, no termos do §4º do artigo 14 do CDC.

A respeito da responsabilidade da clínica médica, possuidora de personalidade jurídica, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela “responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços médico-hospitalares, independentemente de culpa dos médicos” (STJ; AgInt-REsp 1.544.093; Proc. 2015/0172950-6; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 16/08/2016).

Fincada essa premissa, oportuno destacar que, especificamente acerca da cirurgia plástica com fins estéticos, há muito o Tribunal da Cidadania pacificou o entendimento no sentido de que
“os procedimentos cirúrgicos de fins meramente estéticos caracterizam verdadeira obrigação de resultado, pois neles o cirurgião assume verdadeiro compromisso pelo efeito embelezador prometido”
(
REsp 1180815/MG
, rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 19.08.2010).

A propósito do tema, Carlos Roberto Gonçalves esclarece que
“os pacientes, na maioria dos casos de cirurgia estética, não se encontram doentes, mas pretendem corrigir um defeito, um problema estético. Interessa-lhes, precipuamente, o resultado. Se o cliente fica com aspecto pior, após a cirurgia, não se alcançando o resultado que constituía a própria razão de ser do contrato, cabe-lhe o direito à pretensão indenizatória. (...) O cirurgião plástico assume obrigação de resultado porque o seu trabalho é, em geral, de natureza estética”
1
.

Na hipótese, o conjunto probatório é claro ao demonstrar que o resultado não apenas frustrou as legítimas expectativas da paciente, mas também não logrou oferecer melhora estética perceptível.

Isso porque, a paciente se submeteu ao procedimento denominado Mamoplastia de aumento por via infraareolar e prova fotográfica indica a persistência da ptose e da flacidez mamária mesmo após o procedimento de inserção de prótese de silicone (fls. 56/57 e fls. 389/409).

Sobreleva notar que perito judicial (fls. 337/350), embora tenha reconhecido a inexistência de erro, destacou que a flacidez poderia retornar precocemente, a depender de fatores genéticos e histológicos da paciente, contexto que revela a inobservância de tais elementos na escolha da conduta médica,

haja vista que o procedimento indicado
para o caso da paciente
era a mastopexia,
é de se conferir:

Assim, verifica-se que o procedimento falhou na obtenção do resultado pretendido, especialmente se considerado o padrão médio de resultado esperado em intervenções dessa natureza, o que evidencia falha na prestação do serviço.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a pertinência da aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 2.173.636/MT, relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti.

Naquele precedente, a Corte reafirmou que, em se tratando de cirurgia plástica estética não reparadora, embora a responsabilidade do profissional seja subjetiva nos termos do § 4º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, há presunção de culpa quando o resultado alcançado for desarmonioso segundo o senso comum, cabendo ao médico demonstrar a existência de fator externo ou imprevisível que explique o insucesso, a saber:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA NÃO REPARADORA. RESULTADO DESARMONIOSO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DISSÍDIO CONFIGURADO.

1. Em se tratando de cirurgia plástica estética não reparadora, existe consenso na jurisprudência e na doutrina de que se trata de obrigação de resultado. Precedentes.

2. Diante do que disposto no art. 14, § 4º, do CDC, a responsabilidade dos cirurgiões plásticos estéticos é subjetiva, havendo presunção de culpa, com inversão do ônus da prova.

3. Embora o art. 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/90, aplique-se aos cirurgiões plásticos, a inversão do ônus da prova, prevista neste dispositivo, não se destina apenas a que ele comprove fator imponderável que teria contribuído para o resultado negativo da cirurgia, mas, além disso, principalmente, autoriza que faça prova de que o resultado alcançado foi satisfatório, segundo o senso comum, e não segundo os critérios subjetivos de cada paciente.

4.
Assim, em se tratando de cirurgia plástica estética não reparadora, quando não tiver sido verificada imperícia, negligência ou imprudência do médico, mas o resultado alcançado não tiver agradado o paciente, somente se pode presumir a culpa do profissional se o resultado for desarmonioso, segundo o senso comum.

5. No caso, como as mamas da recorrida não ficaram em situação esteticamente melhor do que a existente antes da cirurgia, ainda que se considere que o recorrente tenha feito uso da técnica adequada, como (i) ele não comprovou que o resultado negativo da cirurgia tenha se dado por algum fator alheio à sua vontade, a exemplo de reação inesperada do organismo da paciente e (ii) como esse resultado foi insatisfatório, segundo o senso comum, há dever de indenizar neste caso.

6. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 2.173.636/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024.)

Tal entendimento tem aplicação integral na hipótese dos autos, na qual não se constatou resultado estético melhor do que o previamente existente, tampouco foi produzida prova clara e eficaz por parte do recorrido acerca da existência de causa excludente de responsabilidade, nos termos exigidos pela jurisprudência.

O simples argumento de que o organismo da paciente poderia reagir de forma diversa não se sobrepõe ao dever do profissional de avaliar, antes da cirurgia, as condições clínicas e anatômicas que poderiam comprometer o êxito do procedimento, bem como esclarecer adequadamente a paciente sobre as limitações reais do tratamento proposto.

De fato, não foi produzido nenhum elemento probatório que comprove que as alterações observadas no pós-operatório decorreram de fatores alheios à atuação do médico, tampouco foram identificadas orientações pré-operatórias suficientes para afastar a legítima expectativa da paciente quanto à obtenção de seios firmes, simétricos e sem flacidez.

Com efeito, mesmo com a constatação de que a técnica escolhida foi aplicada corretamente, a presença de flacidez e ptose após a cirurgia é suficiente para configurar o insucesso do procedimento e justificar o dever de indenizar, seja na esfera material, com a devolução dos valores pagos pela paciente, seja no âmbito moral, em que esta se viu tomada pelos sentimentos de frustração, angústia e decepção em razão do resultado insatisfatório, sem a devida advertência prévia do recorrido, necessitando ser submetida a segunda cirurgia de reparação.

No que se refere aos danos morais, o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios de valoração das circunstâncias do caso, da capacidade financeira das partes e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos, além de afastar eventual tarifação do dano,
vislumbra-se a conformidade do
quantum
(R$ 10.000,00) em relação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Exatamente essa média de valor tem sido estabelecida pela jurisprudência pátria, em situações congêneres, como subsegue:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CIRURGIA PLÁSTICA EMBELEZADORA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INSATISFAÇÃO COM RESULTADO ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE DO MÉDICO E DA CLÍNICA CONFIGURADA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DOS REQUERIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por Renato Tatagiba Garcia, Clínica de Cirurgia Plástica Dr. Renato Tatagiba Garcia Ltda e Patrícia Cristina Jordoni Cavalini contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação indenizatória por insucesso em cirurgia plástica de natureza estética. O médico e a clínica alegam inexistência de responsabilidade objetiva e ausência de danos à autora, além de requererem, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais. A autora, por sua vez, pleiteia a majoração da indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir a natureza da obrigação do médico e da clínica em cirurgia plástica embelezadora e a responsabilidade decorrente do insucesso do procedimento; (ii) analisar se os danos alegados pela autora configuram direito à indenização moral e material; e (iii) verificar a adequação dos valores fixados a título de danos morais e sua possível majoração. III. RAZÕES DE DECIDIR PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pela autora, pois os argumentos dos réus são suficientes para atender ao princípio da dialeticidade, inexistindo reprodução literal sem impugnação específica da sentença. MÉRITO A cirurgia plástica embelezadora configura obrigação de resultado, o que atrai a presunção de responsabilidade do médico em caso de insucesso, cabendo a este comprovar excludentes de responsabilidade. A clínica, por sua vez, responde objetivamente por eventuais danos causados em virtude do vínculo com o profissional. No caso em análise, o laudo pericial comprovou o insucesso da cirurgia realizada na autora, evidenciando desalinhamento das próteses mamárias, dissimetria das mamas e presença de granulomas com exteriorização de fio cirúrgico, sem indicação de intervenções corretivas pelo profissional responsável. A inexistência de complementação cirúrgica demonstra a frustração da expectativa legítima da autora quanto ao resultado prometido, configurando o dano moral e ensejando a responsabilidade do médico e da clínica.

A sentença fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se revela inadequado à gravidade da situação e ao caráter pedagógico-punitivo da condenação, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Diante da majoração do valor da condenação, majoram-se os honorários sucumbenciais devidos pelos requeridos de 15% (quinze por cento) para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso dos requeridos desprovido. Recurso da autora provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0020295-94.2017.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Serviços de Saúde, Data: 13/Feb/2025)

Lado outro, o entendimento consolidado pela jurisprudência exige, para o reconhecimento do dano estético, alteração morfológica definitiva e permanente, circunstância ausente no caso concreto.

A propósito, cite-se julgado deste Sodalício a respeito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÃO FÍSICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO ESTÉTICO PERMANENTE. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO ESTÉTICO. QUANTUM DE DANOS MORAIS MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Victor Zanotti Chieppe contra sentença que, em ação de reparação de danos movida em face de Alan Vasco Penha Teixeira, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, rejeitando, no entanto, o pedido de indenização por dano estético, por ausência de comprovação de deformidade permanente ou duradoura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a rejeição do pedido de indenização por dano estético foi adequada, considerando os elementos probatórios apresentados; (ii) avaliar se o quantum arbitrado a título de danos morais comporta majoração. III. RAZÕES DE DECIDIR
O dano estético exige, como condição indispensável à sua configuração, a ocorrência de deformidade permanente ou de durabilidade considerável, capaz de causar impressão penosa ou desagrado à vítima.
No caso, as provas apresentadas, incluindo fotografias e documentos, não demonstram a existência de cicatriz ou sequela física visível e permanente, sendo insuficientes para caracterizar o dano estético. A ausência de perícia técnica e a evidência de que o apelante retomou suas atividades normais em curto período após a agressão reforçam o entendimento de que não houve deformidade significativa ou duradoura. Dessa forma, correta a sentença ao rejeitar o pedido de indenização por dano estético. Quanto aos danos morais, o valor fixado em R$ 15.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, considerando a gravidade da agressão, as condições das partes e o caráter reparatório e pedagógico da indenização. O montante está em consonância com os parâmetros da jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça para casos similares, não se justificando a majoração pretendida. Precedentes jurisprudenciais reforçam a razoabilidade do quantum arbitrado, que atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente para compensar o sofrimento da vítima e reprimir condutas semelhantes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O dano estético exige prova de deformidade permanente ou de duração considerável, capaz de causar impressão penosa ou desagrado à vítima. A ausência de prova pericial e de evidência de sequela física permanente ou visível impede a condenação por dano estético. O quantum indenizatório fixado para danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso e os parâmetros da jurisprudência. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 944; CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.881.983/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/09/2021, DJe 03/11/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.065.685/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06/06/2017, DJe 16/06/2017; TJES, Apelação Cível, 0010227-85.2017.8.08.0024, rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, 3ª Câmara Cível, j. 28/03/2023. Data: 28/Jan/2025 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0004528-46.2018.8.08.0035 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Por fim, o pagamento da indenização a título de danos materiais deve corresponder ao ressarcimento do montante de
R$ 7.
432
,00
(fls. 71),

pago aos apelados pela primeira cirurgia, bem como a quantia de
R$ 8.900,00
(fls. 276/280)
,
considerando o valor gasto na cirurgia reparadora.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
dou
parcial
provimento
para reformar a sentença no sentido de julgar procedentes os pedidos autorais, condenando os apelados:
i)
ao pagamento de R$ 16.332,00 a título de danos materiais
,
com juros
de mora de 1% ao mês desde a citação
e correção monetária
desde o desembolso;

ii) ao
pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com juros
de mora de 1% ao mês desde a citação
e correção monetária, desde o arbitramento,
momento a partir do qual será aplicada apenas a taxa selic
.

É como voto.

1
GONÇALVES, Carlos Roberto.
Curso de Direito Civil
. Vol. 4. Ed. Saraiva, 2010, pgs. 262/264.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 19-26/05/2025

Apelação Cível nº 0000837-77.2016.8.08.0040

Apelantes:

Letícia Marcarini de Aguiar

Apelados:

Victor Paoliello e outro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO - VISTA

A controvérsia gira em torno de pretensão reparatória por suposto erro médico em cirurgia plástica realizada pela parte requerida, ao pálio de que não obteve o resultado esperado com o procedimento de implante de prótese mamária, alegando persistência de flacidez e insatisfação estética.

Contudo, conforme bem ressaltado na sentença impugnada, o laudo pericial elaborado por profissional de confiança do juízo foi categórico ao afirmar que
“o médico requerido em questão não errou por imprudência”
e que
“[...]a mera insatisfação do paciente com o resultado não se confunde com defeito da prestação de serviços médicos”.

Além disso, foi esclarecido pelo
expert
que não se pode
“[...]alterar a qualidade da pele da paciente, pois trata-se de um alteração histológica, muitas vezes determinada geneticamente, em que no caso de flacidez severa haverá a possibilidade de queda precoce da pele mamária independente do tratamento adequado”
.

Não se verifica, portanto, qualquer nexo causal entre a atuação do médico e eventual dano alegado. A simples insatisfação subjetiva da paciente não basta para caracterizar falha na prestação de serviço, tampouco há nos autos prova de dano estético permanente ou desfiguração que justifique reparação.

Por tais razões, entendo que a sentença recorrida examinou corretamente os elementos constantes dos autos, amparando-se em prova técnica imparcial e idônea, a qual, nos termos do art. 479 do CPC, deve prevalecer na ausência de prova em sentido contrário.

Assim sendo, com a devida vênia ao eminente Relator, dele divirjo para
negar provimento ao recurso
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000837-77.2016.8.08.0040

APELANTE: LETÍCIA MARCARINI DE AGUIAR

APELADO: VICTOR PAOLIELLO E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOGAL 1: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL 2: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL 3: DESEMBARGADOR
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

TÉCNICA DE JULGAMENTO

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de
APELA
ÇÃO
CÍVE
L

interposta
LETÍCIA MARCARINI DE AGUIAR
em face de
VICTOR PAOLIELLO E MILLENIUM CENTRO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA.
, visando à reforma da sentença que julgou improcedentes seus pedidos de indenização por danos morais, materiais e estéticos, decorrentes de resultado insatisfatório em cirurgia plástica estética.

O eminente Relator - Desem
bargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
votou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de julgar procedentes os pedidos autorais, condenando os apelados: i) ao pagamento de R$ 16.332,00 a título de danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o desembolso; ii) ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária, desde o arbitramento, momento a partir do qual será aplicada apenas a Taxa Selic.

Em seguida, a
Desembargadora Janete Vargas Simões
divergiu para conhecer e negar provimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

Seguindo, o
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior
acompanhou o voto relator.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC,

fui designado para complementar o presente julgamento.

Após detida análise dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar o voto relator. Explico.

Sob o tema o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Esta Corte, de há muito, compreende que a cirurgia estética é uma obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado específico, que constitui o cerne da própria obrigação, sem o que haverá a inexecução desta, e que, nessas hipóteses, há a presunção de culpa, com inversão do ônus da prova (REsp n. 1.395.254/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/10/2013, DJe de 29/11/2013). (REsp n. 1.970.659/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.).

Nesse sentido, o voto condutor analisa com acuidade o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial. Embora o perito tenha atestado a adequação da técnica empregada na mamoplastia de aumento, o próprio laudo, como bem interpretado pelo Relator, aponta para a inadequação da escolha do procedimento em face das características da paciente e do resultado pretendido. O perito judicial ressaltou que “a flacidez poderia retornar precocemente, a depender de fatores genéticos e histológicos da paciente”, e que o procedimento mais indicado para o caso seria a mastopexia. Tal constatação evidencia que a conduta médica adotada não foi a mais apta a produzir o resultado embelezador que legitimamente se esperava, qual seja, a correção da flacidez e a obtenção de seios firmes.

A persistência de tais condições, conforme demonstrado pelas fotografias acostadas, configura o insucesso do procedimento e a frustração da legítima expectativa da paciente. E, portanto, a falha na prestação do serviço está caracterizada, ensejando o dever de indenizar.

Diante disso, entendo pela procedência da condenação por danos materiais, abrangendo os custos da cirurgia malsucedida e da cirurgia reparadora subsequente, no montante de R$ 16.332,00 (dezesseis mil, trezentos e trinta e dois reais).

Ademais, acolho, igualmente, a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional à frustração, angústia e aos transtornos vivenciados pela apelante, que se submeteu a um procedimento invasivo com a expectativa de melhora estética e obteve resultado insatisfatório, necessitando de nova intervenção.

Por fim, a ausência de prova de alteração morfológica definitiva e permanente justifica o acerto da decisão do Relator em afastar a pretensão de indenização por danos estéticos.

Desta forma, alinho-me integralmente ao voto proferido pelo Douto Desembargador Relator, Dr. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, para
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais, vez que não acolhido o pleito de condenação em danos estéticos.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Sessão virtual do dia 16.05.2025 a 26.05.202.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000837-77.2016.8.08.0040

APELANTE: LETICIA MARCARINI DE AGUIAR

APELADO: VICTOR PAOLIELLO, MILLENIUM CENTRO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA - EPP

RELATORA: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

TÉCNICA DE JULGAMENTO

Eminentes pares, com o escopo de rememorar o caso dos autos, cuida-se de Apelação Cível interposta por LETÍCIA MARCARINI DE AGUIAR em face de VICTOR PAOLIELLO e MILLENIUM CENTRO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA., objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, materiais e estéticos, formulados em virtude de alegado resultado insatisfatório decorrente de procedimento cirúrgico estético.

O eminente Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento, reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos autorais, condenando os apelados: (i) ao pagamento de R$ 16.332,00 a título de danos materiais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária desde o desembolso; e (ii) ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, ocasião em que incidirá exclusivamente a Taxa Selic.

Na sequência, a Desembargadora Janete Vargas Simões divergiu, votando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, bem como pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observando-se a condição suspensiva prevista no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Em continuidade ao julgamento, o Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior acompanhou integralmente o voto do Relator.

Ante a divergência inaugurada, o Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira foi designado para compor o quórum, em técnica de julgamento prevista no art. 942 do Código de Processo Civil, tendo proferido voto para acompanhar o Relator.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a matéria.

Consoante a jurisprudência há muito pacificada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a cirurgia estética é uma obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado específico, que constitui o cerne da própria obrigação, sem o que haverá a inexecução desta, e que, nessas hipóteses, há a presunção de culpa, com inversão do ônus da prova (REsp n. 1.395.254/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/10/2013, DJe de 29/11/2013)”
(REsp n. 1.970.659/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

Assim, tratando-se de obrigação de resultado, cabe ao médico a prova de ter adotado as melhores técnicas para o sucesso do procedimento.

No caso dos autos, embora a perícia tenha concluído que a técnica escolhida foi aplicada corretamente, as fotografias acostadas às fls. 56 e seguintes dos autos de origem (Doc. 08), tiradas seis meses após o procedimento, demonstram de forma clara que o resultado obtido não foi satisfatório.

Assim, consoante muito bem delineado pelo Eminente Relator, nas cirurgias plásticas estéticas, há presunção de culpa quando o resultado alcançado for desarmonioso segundo o senso comum, cabendo ao médico demonstrar a existência de fator externo ou imprevisível que explique o insucesso.

Reputo oportuno destacar que o requerido não acostou aos autos registros fotográficos das mamas da autora, seja em momento anterior ao procedimento cirúrgico, seja no pós-operatório imediato, circunstância esta, inclusive, salientada pelo perito, que comprometeu a adequada avaliação técnica do caso. Senão vejamos:

“
(...) Sendo assim, apesar de no caso da periciada haver grande possibilidade de se tratar de um procedimento estético,
necessitaríamos de fotos pré operatórias para dimensionar com exatidão a natureza desta cirurgia
. (fl. 343)

[...]

Não há possibilidade de responder por não haver acesso as fotos de pré operatório. Em caso de insatisfação da paciente, neste caso (fotos fl. 57), indicaria em minha clínica particular mastopexia.
(fl. 345)(...)”

Ante o exposto, acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator, para conferir parcial provimento ao recurso, para condenar condenando os apelados ao pagamento de R$ 16.332,00 a título de danos materiais, e R$ 10.000,00 a título de danos morais.

É como voto.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOGAL